Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710785-71.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0001540-90.2009.8.07.0004 - id 189111629), que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria. Não conheci do agravo de instrumento (id 61948465). A agravante interpôs agravo interno (id 62825590), manifestando-se os recorridos em contrarrazões (ids 63895225; 64339766). Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o Juízo a quo revogou a decisão objeto deste agravo (id 212205059 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator